Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-96.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014780-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS ABEL MENDES DA SILVA - CPF: 063.997.771-51 (APELANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE JESUS SILVA GOMES - CPF: 531.625.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0063-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca. Desclassificação para furto simples. Afastamento da majorante. Impossibilidade. Redução da pena de multa. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo impróprio majorado [pelo emprego de arma branca] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, em regime inicial semiaberto, visando a desclassificação para furto simples. Subsidiariamente, o afastamento da majorante e a redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) desclassificação de roubo impróprio para furto simples diante da ausência de ameaça para garantir a subtração; 2) majorante do emprego de arma branca não caracterizada; 3) desproporcionalidade na fixação da pena de multa.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que
“a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem”
.

2.
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

3.
A utilização de arma branca para assegurar a posse do bem, mesmo que não tenha causado lesões à vítima, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sendo suficiente a demonstração da ameaça à integridade física para a manutenção da condenação.

4.
A pena pecuniária deve manter a proporcionalidade com a pena corporal cominada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente

para readequar a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Tese de julgamento:

A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 1º e § 2º, VII; arts. 49 e 60. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; TJMT, AP nº 0016183-39.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18.07.2025; TJMT, AP nº 0016600-84.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.03.2020; TJPR, AP nº 0001680-56.2024.8.16.0196, Rel. Des. Delcio Miranda da Rocha, j. 24.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.02.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014780-96.2024.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MATEUS ABEL MENDES DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATEUS ABEL MENDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJe nº 1014780-96.2024.8.11.0003), que o condenou por roubo impróprio majorado [pelo emprego de arma branca] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 1º, § 2º, VII, do CP - (ID 312864427).

O apelante sustenta que: 1) a ameaça foi
“empregada com intuito de resguardar a própria integridade física e não o produto do crime”
,

a ensejar desclassificação para furto simples; 2) a majorante [arma branca] não estaria caracterizada porque
“a utilização de pedras [...] se deu unicamente em resposta à perseguição”
; 3) a
“quantidade de dias-multa acima do mínimo feriu o princípio da proporcionalidade”
.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto simples
“e, via de consequência, determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal”
. Subsidiariamente, afastada a majorante do emprego de arma branca e reduzida a pena de multa (ID 312864434).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312864436).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA- SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requer a desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto (art. 155, do CP) - Impossibilidade – Comprovado o emprego de ameaça com arma branca após subtração do bem – Depoimento de testemunhas em ambas as fases da persecução penal – Objeto dotado de potencial ofensivo – Impossibilidade de afastamento da majorante – Manutenção da pena de multa – Proporcional à pena privativa de liberdade - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”

(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 315832387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 de maio de 2024, por volta das 08h35min., na Avenida Cuiabá, nº 948, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado MATHEUS Abel Mendes da Silva subtraiu para si um ventilador Mondial Turbo 8, avaliado em R$ 301,29 (trezentos e um reais e vinte e nove centavos), pertencente ao estabelecimento comercial Eletrokasa, e logo depois exerceu grave ameaça contra o funcionário da empresa, mediante o emprego de arma branca (pedra), a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem que estava a subtrair. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: MATHEUS Abel Mendes da Silva, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, § 1º, § 2º, inciso VII, do Código Penal. [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 312864376)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 159433093), Boletim de Ocorrência (Id. 159433094), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 159433095), Termo de Entrega (Id. 159433099), Imagens das câmeras de segurança (Id. 159433100, 159433101, 159433102, 159433104, 159433105bem como pelas declarações colhidas durante a persecução preliminar e judicial dos fatos. [...]

[...] a narrativa oferecida pelas testemunhas revela com precisão a dinâmica delitiva apta a amoldar-se ao tipo penal descrito no § 1º do artigo 157 do Código Penal, que versa sobre o roubo impróprio. Conforme asseverado, após a subtração consumada do bem, a testemunha empreendeu tentativa de perseguição ao réu, no intuito de reaver o objeto subtraído. Em resposta, o acusado apanhou uma pedra e ameaçou jogar contra a vítima, conduta que traduz de forma inequívoca o emprego de violência com o fim de assegurar a detenção da coisa subtraída, bem como garantir a impunidade do delito.

Tal circunstância evidencia o elemento subjetivo específico do tipo penal em análise, qual seja, o dolo voltado à consolidação do proveito da subtração mediante violência superveniente. Ressalte-se que a conduta violenta não foi praticada com o objetivo de viabilizar a subtração — já então consumada —, mas sim com o propósito de impedir a recuperação do bem e neutralizar eventual resistência por parte da vítima. [...]

Assim, sendo incontroverso nos autos, que após subtrair o bem, o réu utilizou-se de grave ameaça, mediante emprego de pedra ameaçando jogá-la na testemunha João de Jesus Silva Gomes, a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção do objeto subtraído, forçoso a incidência a majorante do emprego de arma branca.

Diante do exposto, considerando a robustez das provas angariadas aos autos, concluo pela incidência da majorante pena prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal. [...]

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado MATEUS ABEL MENDES DA SILVA, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, § 1º, § 2º, inciso VII, do Código Penal. [...]

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada, e considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 312864428)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 10 - ID

312863392) e Termo de Entrega (fls. 19 - ID

312863396), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rudinei Souza Ferreira, policial militar (fls. 12 - ID

312863393), Dayson Alex Benedetti, policial militar (fls. 15 - ID

312863394), João de Jesus Silva Gomes, funcionário da loja “Eletrokasa” (fls. 17 - ID

312863395), e MATEUS ABEL MENDES DA SILVA, apelante (fls. 29 - ID

312864354).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rudinei Souza Ferreira, policial militar, e de João de Jesus Silva Gomes, funcionário da loja “Eletrokasa” (ID 312864426).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 312864417).

Dito isso, vejamos.

As declarações de João de Jesus Silva Gomes [funcionário da empresa], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 16.5.2024, por volta das 8h35, na Avenida Cuiabá, nº 948, Centro, em Rondonópolis/MT, o apelante subtraiu 1 (um) ventilador da marca Mondial Turbo 8, avaliado em R$ 301,29 (trezentos e um reais e vinte e nove centavos), pertencente ao estabelecimento comercial denominado “Eletrokasa”, e o ameaçou com uma pedra,
“ao tentar interceptá-lo”
(fls. 17 - ID 312863395; ID 312864426).

Essa versão está corroborada pelo depoimento do policial militar Rudinei Souza Ferreira, em Juízo, o qual confirmou que o apelante estava
“com uma pedra na mão fazendo ameaças”
(ID 312864417).

Como bem pontuado pela i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal, resultou demonstrado que
“a violência foi empregada especificamente com o objetivo de intimidar a vítima e assegurar a fuga com o produto do crime”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 315832387).

O c. STJ possui entendimento de que
“a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem”
(AgRg no HC nº 838.412/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 2.9.2024; AgRg no REsp nº 2.166.213/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 5.3.2025).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.”
(AP nº 0016183-39.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - j. 18.7.2025)

“Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples, quando o conjunto probatório evidenciar que o agente empregou a violência imediatamente após a subtração da res furtiva e, para assegurar a detenção da coisa para si.
” (AP nº 0016600-84.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.3.2020)

Logo, a desclassificação do roubo para furto revela-se impertinente.

Quanto à majorante do emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII), verifica-se que o apelante ameaçou o funcionário do estabelecimento
“com uma pedra”
, a fim de intimidá-lo, conforme relatos da vítima e dos policiais que efetuaram o flagrante (fls. 17 - ID 312863395; ID 312864426).

Atente-se que
“a utilização de arma branca para assegurar a posse do bem, mesmo que não tenha causado lesões à vítima, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sendo suficiente a demonstração da ameaça à integridade física para a manutenção da condenação”
(TJPR, AP nº 00016805620248160196 – Relator: Des. Delcio Miranda da Rocha - j. 24.4.2025).

Portanto, a majorante do emprego de arma branca deve ser mantida.

Sobre a pena de multa, o Juízo singular fixou-a em 10 (dez) dias-multa na primeira fase [mínimo legal] e, diante do aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do emprego de arma branca, totalizou a pena pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa.

Ocorre que
“a pena pecuniária deve manter a proporcionalidade com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017), de modo que o cálculo correto seria de 13 (treze) dias-multa.

Destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Por efeito, redimensiona-se a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025